Tribunal: TJBA
Processo: 8003443-45.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003443-45.2022.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO Advogado(s): MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA APELADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA E À LEGALIDADE DE COBRANÇA DE TAXA MUNICIPAL. REJEIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por companhia de energia elétrica contra acórdão que conheceu e negou provimento a apelação, interposta contra sentença que rejeitou preliminares e confirmou a validade de cobrança de taxa municipal de licença de execução de obras. Sustenta-se omissão na análise de cerceamento de defesa e da ilegalidade da cobrança tributária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de analisar: (i) a alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente da não produção de prova requerida; e (ii) a alegação de ilegalidade da cobrança da taxa municipal, especialmente quanto à ausência de processo administrativo fiscal e à irregularidade da CDA. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, que abordou de forma expressa e fundamentada as preliminares de nulidade e a legalidade da cobrança, inclusive quanto à constituição da CDA e à competência tributária municipal. 4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, tampouco se exigem respostas individualizadas a todos os argumentos da parte, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para o julgamento. 5. O recurso revela propósito meramente protelatório, podendo ensejar aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, caso reiterado. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração em apelação nº 8003443-45.2022.8.05.0191, em que figura como embargante, COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SÃO FRANCISCO, e embargado, MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.